Tribunal: TCU
Processo: 024.224/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299769, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299769, função null, que teve como objeto Execução do ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Vitória do Jari/AP de forma a qualificar social-profissionalmente 298 jovens do Município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1060/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3036/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 024.224/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz de França Magalhães Barroso (XXX.146.293-XX) e Raimundo de Alcimar Ney de Souza (XXX.153.352-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari/AP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Prefeitura Municipal de Vitória do Jari/AP, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 159.